Tribunal: TJMT
Processo: 0000888-68.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0000888-68.2014.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT.
Apelante: Diulvany Rosa Ribeiro
Apelada: Município de Jaciara
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Diulvany Rosa Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, na ação de cobrança ajuizada pelo apelante, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do autor à percepção da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, a incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, sendo determinada a liquidação da sentença por arbitramento.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o requerente, ora apelado, ajuizou ação de cobrança na origem com vistas ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV, havendo atribuído à causa o valor de R$ 13.130,89 (treze mil cento e trinta reais e oitenta e nove centavos).
Vê-se, pois, que os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, recurso eleito como paradigma para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios, consoante se infere dos seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1009251-07.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 10/02/2021)
Assim, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, bem como que a matéria não se enquadra nas hipóteses que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública previstas na Lei n. 12.153/2009, impõe-se seja reconhecida a incompetência desta Câmara para julgar o presente recurso.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar e julgar o presente recurso e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservando os efeitos das decisões proferidos até a sua reapreciação pelo juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos na forma determinada.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado